Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704915-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOEL VALERIANO DIAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, para afastar o excesso quanto à inobservância dos pagamentos administrativos e do limite do título executivo, tendo homologado o valor devido em R$ 39.150,10 (trinta e nove mil e cento e cinquenta reais e dez centavos). Em suas razões, o agravante sustenta a prescrição da pretensão executiva, referente ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva. Afirma haver prejudicial externa, uma vez que o acórdão que afastou a prescrição da execução coletiva não transitou em julgado, estando pendente de julgamento o Recurso Especial que ficou retido nos autos. Por fim, alega que há excesso de execução, uma vez que o Laudo Pericial juntado aos autos revela que os cálculos abrangem o período de janeiro de 1992 até junho e 1999, extrapolando o título judicial, que apenas reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei no 8.162/91, não tendo impedindo a cobrança da contribuição previdenciária em alíquota superior a 6% em razão de aplicação de lei posterior àquela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, o ente estatal ser obrigado a pagar quantia que, futuramente, pode ser considerada excessiva. No entanto, não se pode dizer o mesmo com relação à relevância da argumentação recursal. O Magistrado singular rejeitou a alegação de prescrição, bem como a alegada prejudicial externa, com base nos seguintes fundamentos: “No caso, não há que se falar em reanálise da alegada prescrição da pretensão executória. Tal ponto já foi objeto de decisão na ação coletiva e como tal não pode ser revisto. Também não merece acolhida a alegação de que a ausência de trânsito em julgado sobre a questão da prescrição na ação coletiva impossibilita o trâmite da presente execução, uma vez que não há efeito suspensivo ao RESP. Dessa feita, as alegações do executado não prosperam. Se não bastasse, não há prescrição na presente execução, haja vista que o exequente participou da execução coletiva, ou seja, não houve inércia de sua parte e apenas em 2021 houve o pedido de desistência para promoção da execução de forma individual (ID109240871)”. À primeira vista, o agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar a fundamentação contida no decisum agravado. Com efeito, seja porque a discussão acerca da prescrição já foi decidida na ação coletiva, seja porque houve interrupção do prazo prescricional, em razão do ajuizamento da ação de execução coletiva, não parece revestir-se de plausibilidade a tese de prescrição trazida pelo Distrito Federal. Também não parece razoável, ao menos por ora, a afirmação de que há excesso de execução, com base no argumento de que os cálculos ultrapassam o período em que houve cobrança excessiva de valores previdenciários. A respeito do tema, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/93 E MP 560/94. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001) não determinou a devolução de valores descontados em razão da edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993 e da MP 560/94, devendo, pois, ser determinada a limitação temporal da devolução dos valores descontados indevidamente, cujo termo final é a data da entrada em vigor dos referidos diplomas normativos, sem que isso importe em violação à coisa julgada. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1388089, 07190991120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALÍQUOTA. LEI NOVA. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o art. 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2. Em se tratando de ação coletiva, aplica-se o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 3. A condenação na sentença exequenda, ao se referir à alíquota inconstitucional instituída pelo artigo 9o da Lei n. 8.162/1991, deve ser restrita ao período que antecedeu a vigência da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. 4. Excesso de execução verificado. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido" (Acórdão 1338189, 07525246320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 14:35:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator